Tribunal: TJMT
Processo: 1000520-28.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Vistos.
I.
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV, LXVIII e LXXVII, artigo 108, inciso I, alínea “d”, todos da Constituição Federal, artigo 4o, incisos I, IX, X, XI e XIV da Lei Complementar no 80/94 e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Dalton Fernando Radi Martins, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Trata-se de processo de executivo de pena, no qual o paciente encontra-se cumprindo pena em regime fechado em unidade prisional desta Comarca.
Sustenta a impetrante que foi feito pedido nos autos de execução penal para fins de retificação do cálculo da pena do paciente, visando considerar sua prisão provisória como pena efetivamente cumprida.
Aduz que o paciente possui previsão de progressão de regime para o dia 20 de setembro de 2021 e, com a retificação do cálculo requerida, Dalton preencherá o requisito objetivo em 24 de janeiro de 2021.
Afirma a defesa que o pedido de retificação do cálculo foi protocolado em 07/12/2020, com os autos remetidos ao Ministério Público em 15/12/2020, retornando em 18/12/2020 e conclusos à autoridade apontada como coatora em 13/01/2021 para deliberação, não ocorrendo até a data da impetração.
Assim, explicita que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal decorrente da demora para apreciação do pleito de retificação do cálculo para obtenção de progressão de regime.
Alega, ainda, que a unidade prisional em que o paciente se encontra não possui qualquer condição básica de circulação de ar e higiene, podendo gerar contágio pela Covid-19.
Frisa que em razão da pandemia é possível ser analisada a concessão da progressão de regime de forma antecipada, resguardando assim o princípio da dignidade da pessoa humana.
Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente inclusive, para que conceda antecipadamente a progressão de regime ou a prisão domiciliar do beneficiário, até que seja proferida a análise do pleito no juízo “a quo”, ou que determine a análise do pedido no prazo de 48 horas, confirmando a ordem no julgamento do mérito (Id. 72814485). Juntou documentos.
A análise da liminar foi postergada, solicitando-se informações à autoridade acoimada de coatora (Id. 72931990).
Informações vieram aos autos (Id. 74935984).
II.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Dalton Fernando Radi Martins que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato omissivo da autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.
Impende salientar que, em se tratando de medida anômala do habeas corpus – dada a ausência de previsão legal para sua concessão – a liminar deve ser deferida apenas em casos excepcionais, quando demonstradas, ab initio e de modo inequívoco, a ocorrência de constrangimento ilegal, bem como a sua necessidade e urgência, o que não ocorre na hipótese dos autos.
Com relação ao alegado excesso de prazo, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.
No caso em comento, a autoridade apontada como coatora, em informações, aduziu o seguinte:
“[...] No Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando(a) DALTON FERNANDO RADI MARTINS, ora paciente, este(a) foi condenado(a) à pena de 19 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, pela prática de crimes de roubo.
O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o saldo de 14 anos, 07 meses e 14 dias de pena a ser cumprida e aponta o dia 20/09/2021, para preenchimento do critério objetivo, atinente à progressão de regime.
À mov. 30.1, o representante ministerial opinou pela remição de pena em razão do labor intramuros realizado pelo apenado.
À mov. 32.1, a defesa apresentou pedido de retificação do cálculo de pena constante nos autos, notadamente no que tange à inclusão de detração penal, e, ainda, a submissão do penitente ao estudo psicossocial.
Ao ser o feito encaminhado concluso, este Juízo assim decidiu:
“Vistos etc.
Trata-se de Processo Executivo em que figura como recuperando DALTON FERNANDO RADI MARTINS, atualmente em cumprimento do regime fechado.
Pois bem. É sabido que a Execução da Pena tem por objeto a efetivação da sentença imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para a sua harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1o da LEP e art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal.
Assim, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, também, um direito. Vejamos:
“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;
II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.
§ 3o Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem.
§ 4o O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição.
§ 5o O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.
§ 6o O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso I do § 1o deste artigo.
§ 7o O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.
§ 8o A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.”
Em contrapartida, “Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.” (TJMT, VICE-PRESIDÊNCIA, PEDRO SAKAMOTO, N.U 0007048-62.2004.8.11.0042, D.J. 12/02/2020, D.P. 17/02/2020).
In casu, o(a) recuperando(a) fez prova de que laborou 130 dias inéditos, nos meses de janeiro, fevereiro, março, maio, julho e julho de 2020, o que lhe dá o direito a remição de 43 dias.
Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 43 dias de pena do(a) recuperando(a) DALTON FERNANDO RADI MARTINS, em face dos 130 dias trabalhados.
ATUALIZE-SE o cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU; após, REITERE-SE vistas ao Ministério Público para manifestação acerca do novo pleito defensivo colacionado aos autos, bem como, das folhas de frequência relativas às atividades laborais realizadas pelo apenado.
Às URGENTES providências.”
Por ora, aguarda-se o cumprimento da aludida decisão. [...]” (Id. 74935984)
Verifica-se, por oportuno, que houve manifestação judicial no executivo de pena do paciente, dando o andamento necessário.
A princípio, não vislumbro a alegada demora da autoridade judiciária a quo em apreciar o pedido de progressão.
Ao que consta, até o presente momento, principalmente por estarmos vivenciando uma pandemia mundial, a instância ordinária, tem impulsionado o feito com regularidade, tenho que, in casu, a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado.
Assim, embora haja possibilidade, em tese, de o paciente obter progressão de regime na data mencionada na impetração, há que se considerar, ainda, critério subjetivo para obtenção do benefício, não dependendo somente de critério objetivo.
Com relação à alegação de que a unidade prisional em que o paciente se encontra não possui qualquer condição básica de circulação de ar e higiene, podendo gerar contágio pela Covid-19, não há nada nos autos que comprove o alegado.
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, principalmente quanto à análise do pleito de progressão de regime do paciente, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.